Tribunal: TJDFT
Processo: 0748297-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação cominatória de restabelecimento de plano de saúde, em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0733478-90.2017.8.07.0001), ajuizada por DIANE RODRIGUES GONÇALVES (exequente) em desfavor da agravante e de QUALICORP ADMINISTRADORA, fixou multa diária por descumprimento da decisão interlocutória ID 70033470, no valor de R$500,00, limitada a R$10.000,00, sem prejuízo das multas já anteriormente fixadas (ID 36622380) e eventual necessidade de modificação do valor, nos termos do artigo 537, §1°, do Código de Processo Civil, a contar da publicação do decisum (ID 74467933). Em suas razões (ID 21239076), a agravante sustenta que a obrigação determinada em sentença, título executivo exequível, de restabelecimento do plano de saúde, foi cumprida e comprovada nos autos, sendo que a atual obrigação exigida – apresentação do contrato de plano de saúde – é de competência, única e exclusiva, da administradora de benefícios. Salienta que o acórdão proferido por este Tribunal, em sede de apelação, determinou às apeladas (UNIMED e QUALICORP) que mantivessem o contrato de plano de saúde ou o oferecimento de plano similar à ora agravada, com as mesmas coberturas e sem prazo de carência, sem nenhuma menção à juntada aos autos da integralidade do novo contrato de plano de saúde disponibilizado em favor da exequente, com indicação clara da cobertura e da isenção de prazos de carência, devidamente subscrito por todos os contratados. Entende, assim, que o comando da decisão interlocutória agravada é nulo. Sustenta, também, com amparo no enunciado 410, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que não houve comunicação via postal ao responsável legal pelo cumprimento da obrigação de fazer, razão por que a execução da multa é nula, por ausência de constituição do devedor da obrigação em mora. Subsidiariamente, afirma que a multa está desarrazoada e gera enriquecimento ilícito à parte contrária. Busca a redução das astreintes para R$7.935,96. Alcança esse valor mediante o seguinte raciocínio: indica que a mensalidade paga pela autora é de R$661,33 e se considerarmos que a recorrida irá se manter por um ano junto ao plano requerido, obteremos o montante de R$7.935,96. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo, visto que, se mantida a decisão agravada, a recorrente poderá ser injustamente condenada ao pagamento de valores exorbitantes a título de multa, mesmo sendo parte ilegítima para o cumprimento da determinação exarada pelo Juízo a quo. No mérito, busca a confirmação da liminar, com o provimento do agravo para revogar a decisão arrostada. Preparo recolhido, conforme ID 21239072. Contrarrazões apresentadas no ID 21286002, oportunidade em que se requer a manutenção da decisão guerreada, acrescida do reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça, com condenação em litigância de má-fé, em razão da insistência da agravante em descumprir os comandos judiciais. Relatados, decido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, VISLUMBRO a presença, EM PARTE, dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Trata-se, na origem, de ação cominatória em que a exequente/agravada visa o restabelecimento do plano de saúde unilateralmente cancelado pelas executadas. A liminar foi deferida em agravo de instrumento, com a fixação de multa cominatória de R$1.000,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$50.000,00 (ID 11331129 dos autos originais). Os pedidos iniciais, no entanto, foram julgados improcedentes na primeira instância (ID 18654694 dos autos originais). Interposta apelação pela autora/agravada, o Tribunal reformou a sentença e condenou as apeladas na obrigação de manterem o contrato de plano de saúde cancelado, com as mesmas coberturas e benefícios, ou oferecerem à autora plano similar, com as mesmas coberturas e sem prazo de carência (ID 5965724 dos autos originais). Dado início ao cumprimento de sentença, o MM. Juiz a quo fixou prazo de 48 horas para que as rés cumprissem o determinado no julgamento da apelação, sob pena de multa cominatória de R$1.000,00 por dia, até o limite de R$20.000,00, e promovessem o depósito dos honorários devidos (ID 29380848 dos autos originais). A exequente/agravada, então, apresentou petição afirmando que os honorários não foram depositados de forma integral e que as partes não haviam restabelecido seu plano de saúde (ID 30231585 dos autos originais). Intimadas a apresentarem impugnação ao cumprimento de sentença (ID 3129998 dos autos originais), a QUALICORP alegou sua ilegitimidade passiva (ID 30851987 dos autos originais) e a agravante insurgiu-se contra a cobrança da multa cominatória (ID 32000912 dos autos originais). A r. decisão (ID 32174598 dos autos originais) rejeitou as impugnações apresentadas e manteve a cobrança das multas cominatória fixadas tanto no agravo de instrumento n. 0715605-80.2017.8.07.0000, no valor de R$50.000,00, como no cumprimento de sentença, no valor de R$ 20.000,00. A multa cominatória fixada nos autos do agravo de instrumento 0715605-80.2017.8.07.0000, no valor de R$50.000,00, foi afastada em decisão colegiada, no bojo do agravo de instrumento 0708345-78.2019.8.07.0000, de minha relatoria. Três dias depois, em 10/06/2019, o Juízo a quo arbitrou nova multa diária no valor de R$1.000,00 até o limite de R$50.000,00, em razão da relutância das executadas em cumprir a obrigação imposta no acórdão (ID 36622380 dos autos de origem). A agravante interpôs outro agravo de instrumento (no 0719786-22.2020.8.07.0000), questionando essa nova multa diária com limite de R$50.000,00, para o qual foi concedido efeito suspensivo, mas, no mérito, o recurso não foi provido (ID 19966888, daqueles autos). Após manifestação das partes, o Juízo a quo: i) declarou cumprida a obrigação de fazer imposta no acórdão proferido na apelação 0733478-90.2017.8.07.0001; ii) determinou a liberação do montante de R$20.000,00, com acréscimos legais, referente ao bloqueio de ID 33765503, em razão da preclusão da decisão ID 36622380; iii) determinou a intimação das executadas para que efetuassem o pagamento da multa fixada na decisão de ID 36622380, no valor de R$50.000,00, em quinze dias úteis (ID 64412629). A agravante peticionou alegando que o Juízo a quo já procedeu ao bloqueio, via Sistema Bacenjud, do montante de R$50.000,00, de modo que o valor já se encontra depositado nos autos (ID 65418833). O Juízo a quo salientou que não há valores depositados nos autos, visto que, em cumprimento à determinação proferida no acórdão do AI 0708345-78.2019.8.07.0000, fora expedido alvará de levantamento do montante de R$65.145,38, referente à primeira multa de R$ 50.000,00, atualizada e acrescida de multa de 10% e honorários também de 10%, em favor da Executada CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, consoante decisão interlocutória ID 34787122 (ID 66386217). Em seguida, a exequente/agravada atravessou nova petição no autos de origem, informando que, apesar de a QUALICORP ter disponibilizado o plano da CENTRAL NACIONAL UNIMED, ainda há diversas carências, como para parto e internações (ID 66638584). Nesse contexto, sobreveio novo despacho do Juízo a quo, em 03/07/2020, determinando que as executadas se manifestassem acerca da alegação da exequente de que o plano de saúde ofertado possuiria prazos de carência, em descumprimento à determinação judicial (ID 66812193). A agravante afirmou que o plano da exequente não tem carência, e juntou print de uma tela de sistema que comprovaria isso (ID 68261217). A QUALICORP deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar (certidão de ID 68283137). A exequente/agravada, assim, aduziu que a apresentação de simples petição, por parte da executada UNIMED, não teria a validade e a segurança jurídica necessárias para garantir que não há, de fato, carências no plano de saúde ofertado (ID 68621046). O Juízo a quo, então, prolatou decisão na qual deferiu o pedido da exequente no sentido de ter acesso ao contrato do novo plano de saúde, com indicação clara acerca da isenção dos prazos de carência; e, para isso, determinou que as executadas fossem intimadas para juntar a integralidade do novo contrato de plano de saúde disponibilizado em favor da exequente, com indicação clara da cobertura e isenção de prazos de carência, devidamente subscrito por todos os contratados, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de arbitramento de nova multa por descumprimento (ID 70033470). A QUALICORP se manifestou, aduzindo que a autora estaria coberta regularmente por plano de saúde sem carência, e juntou documentos (ID 71729157) A agravante informou que o plano de saúde da exequente está isento de carência e mais uma vez juntou print de uma tela de sistema (ID 71977892). A autora peticionou afirmando que o último comando judicial não fora cumprido pelas executadas (ID 72079033), o que gerou a decisão de ID 72321854, na qual o Juízo a quo indicou que os documentos juntados não atendiam à determinação da decisão ID 70033470, e concedeu novo prazo de 5 dias úteis para o atendimento da ordem. Desse despacho, a agravante pediu a dilação do prazo por mais 10 dias úteis, uma vez que para atendimento da solicitação deste juízo demandará mais tempo (ID 73324566, grifo nosso), o que foi deferido pelo Magistrado a quo (ID 73340051). Surpreendentemente, a agravante peticionou novamente e requereu a intimação da QUALICORP para realizar o adendo contratual, pois, no que competia a CNU, tudo foi devidamente cumprido (ID 74018728). Após manifestação de inconformismo da exequente, sobreveio a decisão que ora se combate, de ID 74467933, que fixou multa diária por descumprimento da decisão interlocutória ID 70033470, no valor de R$500,00, até o limite de R$10.000,00, sem prejuízo das multas já anteriormente fixadas (ID 36622380) e de eventual necessidade de modificação do valor delas. Pois bem. Historiada a dinâmica fática processual, cumpre salientar que a condenação imposta às duas rés, em sede de apelação, nos autos 0733478-90.2017.8.07.0001, foi na obrigação de manterem o contrato de plano de saúde cancelado, com as mesmas coberturas e benefícios, ou a oferecerem à apelante plano similar, com as mesmas coberturas e sem prazo de carência. E, como já demonstrado acima, de um lado, as executadas transferem de uma para a outra a responsabilidade pelo cumprimento do decisum; de outra banda, a autora/exequente insiste em afirmar que há carência no plano oferecido ou que não houve a devida comprovação de que a carência foi superada (e por vezes até colacionou documentos que demonstraram situações de negativa de cobertura, como nos IDs 30231601, 37780654, 37780663 e 37780701, dos autos de origem). Logo, e ao contrário do que salientou a agravante, o Juízo a quo, em princípio, não extrapolou os comandos exarados no acórdão, mas tão somente se valeu do poder-dever que lhe é conferido para fazer cumprir as decisões judiciais: ora, se as partes não convergem sobre o contexto fático, que sejam então devidamente comprovadas as alegações. E, no caso vertente, aparentemente se mostra necessária a demonstração, via contrato, das coberturas oferecidas pelo plano de saúde e da ausência de carência nas coberturas à agravada. Por outro lado, em cognição sumária, entendo haver razão com a agravante no ponto em que sustenta que não houve a intimação pessoal prévia das executadas para a cobrança das astreintes, e que, por esse motivo, haveria afronta ao enunciado 410, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: Súmula 410 – A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer Analisando a jurisprudência recente do Tribunal da Cidadania, constata-se que o verbete sumular vem sendo reafirmado, mesmo após a entrada em vigor da Lei n.o 11.232/05 e do Código de Processo Civil, verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O atual entendimento consolidado pela Segunda Seção deste Sodalício é no sentido de ser obrigatória a prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento de sentença, porquanto constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, mesmo após a vigência da Lei 11.232/2005. Precedentes. 2. "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." Súmula 410 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1761683/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO SUMULAR COMPATÍVEL COM O NOVO CPC. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, "é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil". (EREsp 1360577/MG, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃ, Corte Especial, DJe 07/03/2019). 2. Fundamentos do agravo interno que não alteram as conclusões da decisão agravada. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1839060/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019) Nessa mesma linha, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça. Faço alusão, inclusive, a julgado de minha relatoria. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO SUL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E SERVICOS GERAIS LTDA - ME AGRAVADO: SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA E M E N T A PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos do verbete sumular 410 do Superior Tribunal de Justiça, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária à cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 2. Não é possível haver descumprimento de decisão judicial ou fixação de multa se o executado não foi intimado pessoalmente. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1137986, 07139885120188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/11/2018, Publicado no DJE: 23/11/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CÔMPUTO MULTA DIÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA NA SENTENÇA - TERMO INICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - SÚMULA 410 DO STJ - AUSÊNCIA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO - DECISÃO REFORMADA. 1."A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer" - Súmula 410 do C. STJ. 2. Concedida tutela de urgência na Sentença para impor à parte obrigação de fazer em prazo naquela fixado, sob pena de incidência de multa diária, o termo inicial para o cumprimento da obrigação de caráter pessoal se dá mediante a intimação pessoal da parte obrigada. 3. Ausente intimação pessoal da parte para cumprimento da obrigação desde a época da prolação da Sentença, resultam inexigíveis as astreintes. 4. Recurso provido. (Acórdão n.1131393, 07067464120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 12/11/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. DESCUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. Para a incidência da multa por descumprimento de obrigação de fazer, deve antes a parte ser pessoalmente intimada para a satisfação da obrigação, não sendo suficiente a intimação por meio de seu advogado. Inteligência da súmula 410 reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1145570, 07188341420188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 29/1/2019) No caso concreto, não se verifica a intimação pessoal da agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED e da executada QUALICORP ADMINISTRADORA. Observo que nem mesmo carta com Aviso de Recebimento ou comparecimento espontâneo do advogado das partes supriria essa questão, pois não há como confundir as espécies de intimação ou considerar que a parte foi intimada pessoalmente, visto que a própria súmula determina que o ato se dê de forma pessoal, em razão da gravidade das consequências que podem ocorrer. Nesse contexto, o comparecimento das rés para impugnar a decisão, através de patronos constituídos nos autos, não é suficiente para suprir a necessidade da intimação pessoal, numa interpretação analógica ao disposto no artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Com efeito, o dispositivo legal trata da citação, ato processual que dá ciência à parte quanto à existência do processo. Assim, se a parte constitui advogado e se manifesta espontaneamente nos autos, evidente que tomou ciência da demanda judicial. Por outro lado, a determinação de obrigação de fazer é pessoal e o fato de o advogado ter tomado ciência da decisão não implica dizer que a própria parte também tenha conhecimento, na data do recurso, quanto ao teor da determinação judicial, razão pela qual a intimação pessoal não pode ser considerada suprida. Logo, a probabilidade do direito se encontra devidamente demonstrada. Em relação ao perigo de dano, e por se tratar de possibilidade iminente de penhora de valores significativos em conta corrente da agravante – como já ocorrera em outras oportunidades no mesmo feito – observo que se trata de requisito também preenchido. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, o efeito suspensivo pleiteado, somente para afastar a exigibilidade imediata das astreintes fixadas na decisão ID 74467933, sem prejuízo da manutenção da obrigatoriedade imposta pelo Juízo a quo às executadas para a apresentação da integralidade do novo contrato de plano de saúde entabulado entre as partes, com indicação clara da cobertura e isenção de prazos de carência, devidamente subscrito pelos contratados. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Após as comunicações de praxe, retornem os autos conclusos, para fins de elaboração de relatório e voto, tendo em vista que a agravada já apresentou contrarrazões. Brasília, D.F., 13 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator